Tribunal: TJBA
Processo: 8153336-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153336-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JULIO CESAR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS MAIS DE TRÊS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO PARA UMA VEZ E MEIA O VALOR DA MÉDIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

1.
A taxa de juros que ultrapassa o limite de 1,5 vezes a média de mercado é passível de revisão. No entanto, a readequação da taxa não deve ocorrer de modo a equipará-la à média de mercado, mas tão somente ao valor de 1,5 vezes a média. REsp 1.061.530/RS, STJ.

Apelação cível interposta pela parte ré a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8153336-64.2023.8.05.0001, em que é apelante o BANCO MÁXIMA S/A e em que é apelado JULIO CESAR SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator